Tribunal: STF
Processo: HC 187891
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. LEI N.º 11.923/2009. MAJORANTES PREVISTAS NO § 1º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA TANTO NO TIPO SIMPLES E QUALIFICADO DO DELITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal podem ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do delito de extorsão, sendo certo que a Lei nº 11.923/2009 não promoveu alteração que obstasse tal proceder.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (REsp 1.821.939-AgRg/SC, Ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a impossibilidade de incidência da causa de aumento de pena prevista no §1° do artigo 158 do Código Penal ao delito de ‘sequestro relâmpago’, tipificado no §3° do mesmo dispositivo”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    “Direito penal. ‘Habeas corpus’. Extorsão qualificada. Pleito de afastamento da causa de aumento do § 1º do art. 158 do CP. 1. A causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do CP se aplica ao tipo penal majorado do § 3º do art. 158 do CP, conforme pacífica jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal. A mera disposição topográfica dos parágrafos no artigo não afasta a possibilidade de sua aplicação conjunta, pois evidente ter se tratado de mera ausência de técnica legislativa. 2. Pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    Versam os presentes autos sobre a estrutura do tipo incriminador previsto no art. 158 do Código Penal (delito de extorsão), cuja configuração, no entendimento da parte impetrante, implicaria na impossibilidade de aplicação das causas de aumento de pena previstas em seu parágrafo primeiro – concurso de agentes e emprego de arma - à figura qualificada descrita no parágrafo terceiro do mesmo artigo, o chamado “sequestro relâmpago”, introduzido posteriormente no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.923/2009.



    Verifico, entretanto, que não assiste razão à parte impetrante.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão da incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) na forma qualificada do crime de furto (art. 155, §4º, CP) - questão muito semelhante a que ora se examina - fixou entendimento no sentido da sua total viabilidade ante a “inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática”. (com meus grifos)



    Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “’Habeas corpus’. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 



    1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador.



    2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos.



    3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.



    4. Ordem denegada.”



    (HC 130.952/MG, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)



    Como se pode notar, excetuando-se o fato de abordar crime diverso, o precedente acima colacionado em nada se distancia da matéria debatida nestes autos. Em ambos os casos inexiste vedação legal para a aplicação das causas de aumento de pena, bem como contradição lógica, eis que as majorantes previstas no art. 158, §1º, do Código Penal – concurso de pessoas e emprego de arma – também são compatíveis com a situação fática descrita pela figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica. 



    Desse entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, para o qual “a mera disposição topográfica dos parágrafos no artigo não afasta a possibilidade de sua aplicação conjunta, pois evidente ter se tratado de mera ausência de técnica legislativa.” (com meus grifos)



    A doutrina também aponta nesse sentido, valendo transcrever fragmento da obra de Cleber Masson “Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212, 11ª. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018”



    Em uma primeira análise, as causas de aumento da pena previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal mostram-se inaplicáveis à extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Essa conclusão deriva da interpretação geográfica do tipo penal. Como a figura qualificada encontra-se no § 3º do art. 158, a ela aparentemente não se amoldam as majorantes contidas no § 1º do citado dispositivo legal.



    Essa interpretação geográfica (ou topográfica), contudo, deve ser suavizada. Com efeito, a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, além de ser compatível com as causas de aumento da pena, foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1º ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3º.



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão impugnado, no sentido “de que as majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal podem ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do delito de extorsão, sendo certo que a Lei nº 11.923/2009 não promoveu alteração que obstasse tal proceder”, encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Suprema Corte. 



    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator